Tribunal: TRF3
Processo: 5001022-32.2019.4.03.6140
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1115/1327)

5001022-32.2019.4.03.6140

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001022-32.2019.4.03.6140

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ANTONIO RIBEIRO RODRIGUES

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRIL RODRIGUES PEREIRA - SP312485-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADAILTON RODRIGUES DOS SANTOS - SP333597-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A HIDROCARBONETOS. EPI EFICAZ. TEMA 555 DO STF. TEMA 1.090 DO STJ. FONTE DE CUSTEIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DE 1%.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno da autarquia, mantendo o reconhecimento da especialidade do período de 01/01/1999 a 17/11/2003, com exposição a hidrocarbonetos e compostos de carbono na empresa ARMCO do Brasil S.A., e a implementação da aposentadoria especial desde a DER (26/02/2016).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não apreciar: (i) a impossibilidade de reconhecimento do tempo especial diante da informação de EPI eficaz no PPP, à luz dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ; e (ii) a violação ao princípio da precedência da fonte de custeio (art. 195, §5o, da CF/88).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão a suprir. O acórdão embargado enfrentou de modo conclusivo e expresso ambas as questões suscitadas: assentou a inaplicabilidade retroativa do Tema 1.090/STJ a processos já instruídos sob entendimento anterior, com resolução da dúvida razoável em favor do segurado, em consonância com a terceira tese do próprio Tema 1.090 e com o Tema 555/STF; e afastou o argumento relativo à fonte de custeio, por recair sobre o empregador a responsabilidade pelo adicional contributivo, não podendo o segurado ser penalizado por inadimplemento ou informação incorreta da empresa.

Os embargos de declaração limitam-se a reiterar as mesmas razões já deduzidas no agravo interno e integralmente rejeitadas pelo acórdão embargado, revelando nítido caráter protelatório, o que enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 1% sobre o valor da causa ao INSS, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

Tese de julgamento: "1. Não configura omissão a ausência de pronunciamento sobre tese jurídica expressamente enfrentada e rejeitada no acórdão embargado, sendo incabíveis os embargos de declaração utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da controvérsia. 2. A reiteração, em embargos de declaração, de argumentos já apreciados de forma conclusiva no julgado embargado caracteriza o recurso como manifestamente protelatório, autorizando a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC."

_

Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022 e 1.026, §2o, do CPC; arts. 57, §§3o, 4o e 6o, e 58, §§1o e 2o, da Lei no 8.213/91; art. 195, §5o, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335, Tema 555; STJ, REsp no 2.082.072, Tema 1.090.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001022-32.2019.4.03.6140

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ANTONIO RIBEIRO RODRIGUES

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRIL RODRIGUES PEREIRA - SP312485-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADAILTON RODRIGUES DOS SANTOS - SP333597-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face do Acórdão de id. 362526442, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela autarquia, mantendo a decisão monocrática que dera provimento à apelação de Antonio Ribeiro Rodrigues para reconhecer a especialidade do período de 01/01/1999 a 17/11/2003, com exposição a hidrocarbonetos e compostos de carbono, e determinar a implementação da aposentadoria especial desde a DER (26/02/2016).

O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não se pronunciar expressamente sobre: (i) a impossibilidade de reconhecimento do tempo especial posterior a 02/12/1998 por exposição a agente químico, diante da informação no PPP de fornecimento e utilização de EPI eficaz, à luz das teses firmadas nos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ; e (ii) a violação ao princípio da precedência da fonte de custeio (art. 195, §5o, da CF/88 e art. 125 da Lei no 8.213/91).

Contrarrazões pela parte autora sob id. 365409969.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA):

O art. 994 do Código de Processo Civil prevê os embargos de declaração como espécie recursal que visa combater vício capaz de comprometer a fundamentação das decisões judiciais em razão de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme disciplinado nos arts. 1.022 e 1.026 do CPC.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos podem ser úteis para que seja realizado o esclarecimento judicial necessário, ao passo que na hipótese de omissão é possível a integração da decisão, permitindo-se ainda eventual correção quando nela houver erro material.

Assim, os embargos de declaração não têm incumbência de ocasionar reforma do julgado, uma vez que eventuais efeitos infringentes, produzidos em razão da alteração do conteúdo da decisão embargada, são excepcionais.

Da mesma forma, são incabíveis nas hipóteses em que o embargante reputa a decisão incompatível com a prova dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, eis que se trata de matéria a ser impugnada por via recursal própria.

No caso em exame, o acórdão abordou com clareza as matérias cuja alegação de omissão é apontada. No que respeita à eficácia do EPI e à aplicação dos Temas 555/STF e 1.090/STJ, constou expressamente do julgado:

"A nova diretriz firmada pelo STJ no Tema 1.090, que atribui ao segurado o ônus de demonstrar a ineficácia do EPI declarado eficaz no PPP, não se aplica automaticamente a processos já instruídos sob compreensão anterior, pois sua retroação configuraria violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal; subsistindo dúvida razoável quanto à efetiva neutralização da nocividade, a conclusão deve ser favorável ao autor, em consonância com a terceira tese do próprio Tema 1.090 e com o Tema 555 do STF."

Quanto à precedência da fonte de custeio, a matéria foi igualmente enfrentada de forma conclusiva:

"O argumento de violação ao princípio da precedência da fonte de custeio não prospera, pois a responsabilidade pelo adicional de custeio da aposentadoria especial recai exclusivamente sobre o empregador, não podendo o segurado ser penalizado por eventual inadimplemento ou informação incorreta prestada pela empresa, sendo o INSS o responsável pela fiscalização e cobrança das contribuições previdenciárias."

Portanto, verifica-se que o embargante pretende ver acolhida tese diversa da adotada na decisão recorrida, reproduzindo as mesmas razões já deduzidas no agravo interno e já expressamente rejeitadas pelo acórdão embargado, o que é inviável nesta via recursal.

Tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso, uma vez que as matérias aqui suscitadas foram minuciosamente apreciadas no acórdão embargado — e a simples leitura deste tornava inequívoca a ausência de qualquer omissão —, condeno o INSS ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa (R$ 265.941,26), nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

VOTO

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: não obstante os judiciosos fundamentos expostos no voto da nobre Relatora, deles ouso divergir parcialmente, tão somente quanto à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, CPC.

Efetivamente, não identifico caráter manifestamente protelatório que justifique a imposição da penalidade.

Da análise das razões recursais, observa-se que a parte embargante buscou provocar pronunciamento expresso deste Colegiado acerca de dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, com o objetivo de resguardar seu acesso às instâncias extraordinárias, mediante o adequado prequestionamento da matéria, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores de que os embargos de declaração interpostos com finalidade de prequestionamento configuram exercício regular do direito de recorrer e não se qualificam como protelatórios, ainda que não acolhidos, desde que ausente abuso do direito de recorrer.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.”

A imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC exige demonstração inequívoca do intuito de retardar o andamento do feito, o que não se presume e não se verifica na hipótese, em que os embargos foram manejados dentro dos limites objetivos da técnica processual.

Ademais, o próprio sistema processual reconhece a utilização dos embargos de declaração como instrumento de integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento, conforme expressamente previsto no artigo 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim, a simples rejeição ou não conhecimento dos embargos não autoriza, por si só, a aplicação da penalidade, sob pena de se restringir indevidamente o direito de acesso à jurisdição constitucional e infraconstitucional.

Diante do exposto, acompanho a nobre Relatora para negar provimento aos embargos de declaração, mas divirjo de Sua Excelência a fim de afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A HIDROCARBONETOS. EPI EFICAZ. TEMA 555 DO STF. TEMA 1.090 DO STJ. FONTE DE CUSTEIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DE 1%.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno da autarquia, mantendo o reconhecimento da especialidade do período de 01/01/1999 a 17/11/2003, com exposição a hidrocarbonetos e compostos de carbono na empresa ARMCO do Brasil S.A., e a implementação da aposentadoria especial desde a DER (26/02/2016).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não apreciar: (i) a impossibilidade de reconhecimento do tempo especial diante da informação de EPI eficaz no PPP, à luz dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ; e (ii) a violação ao princípio da precedência da fonte de custeio (art. 195, §5o, da CF/88).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão a suprir. O acórdão embargado enfrentou de modo conclusivo e expresso ambas as questões suscitadas: assentou a inaplicabilidade retroativa do Tema 1.090/STJ a processos já instruídos sob entendimento anterior, com resolução da dúvida razoável em favor do segurado, em consonância com a terceira tese do próprio Tema 1.090 e com o Tema 555/STF; e afastou o argumento relativo à fonte de custeio, por recair sobre o empregador a responsabilidade pelo adicional contributivo, não podendo o segurado ser penalizado por inadimplemento ou informação incorreta da empresa.

Os embargos de declaração limitam-se a reiterar as mesmas razões já deduzidas no agravo interno e integralmente rejeitadas pelo acórdão embargado, revelando nítido caráter protelatório, o que enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 1% sobre o valor da causa ao INSS, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

Tese de julgamento: "1. Não configura omissão a ausência de pronunciamento sobre tese jurídica expressamente enfrentada e rejeitada no acórdão embargado, sendo incabíveis os embargos de declaração utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da controvérsia. 2. A reiteração, em embargos de declaração, de argumentos já apreciados de forma conclusiva no julgado embargado caracteriza o recurso como manifestamente protelatório, autorizando a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC."

_

Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022 e 1.026, §2o, do CPC; arts. 57, §§3o, 4o e 6o, e 58, §§1o e 2o, da Lei no 8.213/91; art. 195, §5o, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335, Tema 555; STJ, REsp no 2.082.072, Tema 1.090.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos embargos de declaração. Por maioria, a Nona Turma decidiu afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC, nos termos do voto antecipado da Desembargadora Federal Daldice Santana, que foi acompanhada pelo Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba, pelo Desembargador Federal Gilberto Jordan (4o voto) e pela Desembargadora Federal Cristina Melo (5o voto). Julgamento nos termos do art. 942, caput e § 1o, do CPC. Lavrará acórdão a Relatora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão